Tribunal: TJSP
Processo: 2123867-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTANA 17.853/2022 (DE 29-11).

- Não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar postulada.

- A recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes a confirmar que o agitado óbice para o licenciamento de restaurantes na cidade de São Paulo tenha por fundamento exclusivo a lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTANA 17.853/2022 (DE 29-11).

- Não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar postulada.

- A recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes a confirmar que o agitado óbice para o licenciamento de restaurantes na cidade de São Paulo tenha por fundamento exclusivo a lei impugnada.

Não provimento do agravo interno.